Tribunal: TJDFT
Processo: 0713847-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em ação cominatória, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorize e promova o custeio integral, imediatamente, do procedimento médico descrito na guia de solicitação de internação de id 154582547, e todos os demais procedimentos e despesas médico-hospitalares que se fizerem necessários ao tratamento prescrito ao autor pelo profissional médico que o assiste, até o julgamento do mérito da presente ação, sob pena de multa diária. A parte Ré recorre, alegando ter sido a recusa lícita, pois a Autora se encontra em período de carência, pelo que seria devida a cobertura somente das 12 primeiras horas de internação, nos termos do parágrafo 1°, art. 3°, da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU n° 13/1998. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para o indeferimento da tutela de urgência. É a suma da pretensão recursal. Transcrevo a r. decisão agravada: Na espécie, cuida-se de ação de conhecimento proposta por MICHELLE SOUZA OLIVEIRA em desfavor da ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA., na qual postula a tutela de urgência para compelir a ré a “autorizar e custear, imediatamente, a internação na UTI do Hospital Daher, conforme solicitação da medida da requerente, sob pena de multa”. Constam dos autos os documentos de ID 154582550 e ID 154582547, atestando a recusa da requerida em custear aludido procedimento de internação, bem como a necessidade, haja vista o relatório médico expresso, a pretexto de existência de cláusula contratual de carência. Ocorre que, tratando-se de procedimentos médicos de natureza urgente (o que é confirmado pelo laudo médico colacionado), aplica-se a carência de 24 horas, conforme dicção do artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/98. Desse modo, não se identifica, na presente fase procedimental, qualquer fundamento jurídico a amparar a recusa do plano de saúde a promover a autorização e o custeio do tratamento médico emergencial requerido pela autora. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais estão suficientemente configurados. A probabilidade do direito alegado decorre do fato de que se cuida de procedimento médico de natureza urgente e há contrato de plano de saúde subscrito em prazo superior às 24 horas legais e em pleno vigor. Quanto ao perigo de danos irreparáveis ao resultado útil do processo, este decorre dos possíveis e presumíveis danos que possam ocorrer à saúde do autor, ante a indevida recusa do plano de saúde em promover a cobertura do tratamento médico prescrito à autora. Por esses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência requerida, para determinar que a ré autorize e promova o custeio integral, imediatamente, do procedimento médico descrito na GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO de ID 154582547, e todos os demais procedimentos e despesas médico-hospitalares que se fizerem necessários ao tratamento prescrito ao autor pelo profissional médico que o assiste, até o julgamento do mérito da presente ação, sob pena de multa diária que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), limitada por ora a R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração, se for o caso, e/ou conversão da obrigação em perdas e danos, a requerimento do autor. O MM. Juiz, acertadamente, deferiu a tutela requerida para determinar o imediato custeio, pelo plano de saúde, da internação da Autora, tendo em vista o comando legal de obrigatória cobertura de atendimento nas hipóteses de emergência/urgência, ainda que no período de carência do plano (art. 35-C da Lei n. 9.656/1998). A urgência da medida em favor da Autora se sobressai aos interesses meramente patrimoniais da parte Ré. Do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se em em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator